Tribunal: TJBA
Processo: 8040492-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040492-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO MOACYR PEREIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

APELADO: CELSO CASTRO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MOACYR COSTA PEREIRA DE ANDRADE e ITAQUENA S/A – AGROPECUÁRIA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de CELSO CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, reconhecendo a exigibilidade de título executivo extrajudicial decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 08/01/2013, no valor de R$ 1.200.000,00. A sentença autorizou o prosseguimento da execução e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se os Apelantes comprovaram a quitação integral da obrigação executada;
(ii)
determinar se é aplicável a taxa SELIC como índice de correção monetária ao contrato firmado em 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao devedor o ônus de provar a quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando a alegação é de adimplemento integral da obrigação.

A prova apresentada pelos Apelantes — consistente em transferências bancárias e escritura pública de compra e venda — não individualiza os pagamentos em relação ao contrato executado, tampouco evidencia aceitação de dação em pagamento pela credora.

A ausência de recibos discriminados, associando os pagamentos ao contrato específico, inviabiliza o reconhecimento da quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil.

Depoimentos testemunhais colhidos em audiência reforçam a existência de múltiplos contratos entre as partes e a ausência de correspondência clara entre os pagamentos realizados e o contrato executado.

A desorganização interna da empresa apelante não pode ser utilizada para justificar ausência de provas idôneas de quitação, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

A pretensão de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária ao contrato firmado em 2013 não encontra respaldo legal, pois a Lei nº 14.905/2024 somente entrou em vigor em 30 de agosto de 2024, sendo inaplicável a relações pretéritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete ao devedor comprovar, por meio de prova idônea e individualizada, a quitação de obrigação executada, especialmente quando alegada a extinção integral do débito.

A ausência de recibos ou documentos que demonstrem a correlação entre os pagamentos realizados e o contrato executado impede o reconhecimento da quitação.

A taxa SELIC como índice de correção monetária somente se aplica a contratos firmados após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CC, arts. 320 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5098718-03.2021.8.13.0024, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 05.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008070-26.2014.8.26.0510, Rel. Des. Kenarik Boujikian, j. 19.02.2016; TJ-MG, AC nº 10414180022991001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8040492-45.2021.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
ITAQUENA S/A
e OUTROS

e Recorrida
CELSO CASTRO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA